Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-81.2019.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000245-81.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DIAS DANTAS - CPF: 852.059.154-04 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por beneficiário de seguro DPVAT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, fixando o
quantum
indenizatório com base em laudo pericial. O apelante sustenta a inadequada aplicação da tabela do seguro obrigatório pelo juízo singular, alegando que o laudo pericial constatou sequelas mais graves do que as reconhecidas na decisão recorrida.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em determinar se a indenização do seguro DPVAT deve ser fixada de forma proporcional ao grau de invalidez permanente, conforme constatado pelo laudo pericial judicial.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT exige apenas prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a indenização por invalidez parcial permanente deve ser proporcional ao grau de invalidez, conforme estabelecido no REsp 1.246.432/RS.

5. O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, é elemento essencial para a comprovação da extensão da invalidez e do respectivo percentual indenizatório, sendo suficiente para vincular a decisão judicial ao percentual ali indicado (STJ REsp 1.333.058/PE).

6. No caso concreto, o laudo pericial atestou que o apelante sofreu lesão no pé esquerdo, resultando em incapacidade permanente parcial quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), aplicando-se a tabela do DPVAT para definir a indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

7. Ausente fundamento para reforma da sentença, mantendo-se o
quantum
indenizatório fixado com base no laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deve observar o grau de incapacidade fixado em laudo pericial, sendo proporcional ao percentual estabelecido para a lesão na tabela prevista na Lei 11.945/09."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.194/74, art. 5º; CPC, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.246.432/RS; STJ, REsp 1.333.058/PE.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS ANTONIO DIAS DANTAS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação da tabela para determinação do grau de lesão e consequente valor indenizatório.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 254827651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARCOS ANTONIO DIAS DANTAS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito (254827344).

Inconformado, o autor, ora apelante, e
ntende incorreta a aplicação da tabela do seguro obrigatório pelo juízo singular, por determinar a verba indenizatória, ao olvido da constatação por laudo pericial, de sequelas a maior no órgão do corpo afetado pelo acidente de trânsito (Num. 254827346 – pág. 05/06).

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

É importante observar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ademais, o perito médico nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O Laudo Pericial Judicial do caso em tela, firmado pelo médico
Dr. Diógenes Garrio Carvalho (CRM/MT 4142),
constatou que a parte autora, ora apelante, sofreu acidente de trânsito que provocou lesão em pé esquerdo quantificada em 25% (vinte e cinco por cento),
o que gerou danos permanentes e parciais com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 254827339).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos a
verba devida, portanto, à parte autora, ora apelante, pelos danos causados em virtude de acidente de trânsito, coberto pelo Seguro Obrigatório – DPVAT,
o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em 25
% (vinte e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), no valor de R$ 1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85º, §11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025